Tribunal: TJSP
Processo: 1024437-14.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. O laudo elaborado para a regulação de seguro é hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresa alheia aos interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público.

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. O laudo elaborado para a regulação de seguro é hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresa alheia aos interesses das partes. Equipamentos danificados por oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000865744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024437-14.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos
termos do Art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator
sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ, vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente),
PAULO PASTORE FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32742 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1024437-14.2019.8.26.0361
APELANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. MOGI DAS CRUZES 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. ANA CLÁUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de
energia elétrica. O laudo elaborado para a regulação de seguro
é hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração
dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresa
alheia aos interesses das partes. Equipamentos danificados por
oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque
diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 273/277, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A para condenar a ré ao pagamento
à autora da quantia de R$8.760,00, corrigidos pelos índices da Tabela Prática do TJSP a
contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Condenou, ainda, a
ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 279/287) ao sustentar, preliminarmente, a nulidade da
sentença recorrida em razão de cerceamento de defesa. Entende ausente o nexo de
causalidade. Aduz a inexistência da comprovação de defeito na prestação de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumenta que a unilateralidade da prova apresentada pela seguradora não tem valor
probatório. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 294/309.
É o relatório.
De início, os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do
art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos
segurados foram danificados devido a descargas elétricas/oscilações de energia
ocorridas na rede mantida pela ré.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade do segurado por oscilação
de energia elétrica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos

Falta de interesse de agir
A formulação de
requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é
imprescindível para configurar o interesse de agir

Ausência de esgotamento da via administrativa que não é
capaz de obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do
art.
5o,
XXXV,
da
Constituição
Federal

PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA -
Seguro - Danos ocasionados por oscilações na rede de
energia elétrica Sentença de procedência em relação a
três segurados da autora, e de extinção, sem resolução de
mérito, em relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos. Confira-se:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas
elétricas -
Evento
previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudo técnico (fls. 49), que aponta que a queima de
diversos bens do segurado foi causada por sobretensão de energia, corroboradas pelas
informações contidas no relatório de regulação sobre a ocorrência de oscilação de
energia (fls. 55).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso
não provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização ao segurado (fls. 67), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de
credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas da
legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena de
restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento
jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência na
unidade consumidora do segurado, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe
competia, em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil.
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42500
Apelação Cível no 1024437-14.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir da I. Maioria:
O recurso, respeitada a convicção da Ilustre
Sentenciante, merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de regresso
ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., objetivando o
ressarcimento de valor pago a seu segurado, identificado a
fls. 02, em razão de danos a equipamento eletroeletrônico
decorrentes de alegados distúrbios elétricos.
Como
se
sabe
a
responsabilidade
das
concessionárias de serviço público, incluindo aquelas que
atuam no ramo de distribuição de energia elétrica, como a
apelante, é de natureza objetiva, na forma do artigo 37, §
6o da Constituição e 14 da legislação consumerista.
Sendo
a
responsabilidade
objetiva,
irrelevante o fator subjetivo atinente à culpabilidade do
causador do dano.
Contudo, o nexo de causalidade constitui
requisito intransponível à caracterização também da chamada responsabilidade objetiva,
de tal sorte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausente ou não demonstrado o nexo de causalidade não há
que se falar em responsabilidade da concessionária em
relação aos danos suportados por seus usuários.
No caso vertente, a sentença de mérito se
baseou
exclusivamente
em
declarações
lacônicas,
que
formalmente longe estão de caracterizar laudos técnicos
para reconhecer a responsabilidade da apelante.
Afora a pobreza técnica das mencionadas
declarações (fls. 49 e seguintes), militam em prol da sua
imprestabilidade
probatória
o
fato
de
terem
sido
elaboradas unilateralmente, ao arrepio do contraditório.
Cabe também destacar que o ônus da prova
desse
pressuposto
da
responsabilidade
civil
incumbia
diretamente à seguradora apelada, por força do disposto do
artigo 373, I, do CPC.
A adoção na hipótese de uma inversão do ônus
importaria em determinar que a apelante viesse a produzir
prova de fato negativo, o que não se se admite na
sistemática da legislação processual civil.
Assim, inexistindo prova segura de que a
recorrente tenha concorrido para os danos suportados pelos
segurados da apelada, não há como condená-la ao pagamento
de qualquer indenização.
Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para JULGAR IMPROCEDENTE a ação,
carreando-se à autora o pagamento das custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da
causa nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
IRINEU FAVA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
12F50F87
9
11
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
13267A7E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024437-14.2019.8.26.0361 e o código de confirmação da tabela acima.